Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO E TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACTIO NATA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico, expresso nas Súmulas nos 291 e 427, de que o prazo prescricional aplicável às demandas que envolvam benefício de complementação de aposentadoria é quinquenal.
2. A análise do pedido revisional sobre verbas previdenciárias exige a observância de duas modalidades diferentes de prescrição: sobre o fundo de direito e sobre o trato sucessivo.
3. Com fulcro na teoria da actio nata, o trabalhador participante do fundo previdenciário tem 5 (cinco) anos, a partir do trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista, para ajuizar a ação cível com o pedido de revisão do benefício previdenciário complementar.
4. Ainda que não prescrito o fundo de direito, deve ser contabilizado o prazo prescricional sobre o trato sucessivo do pagamento do benefício, de modo que as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da Ação Revisional são atingidas pela prescrição.
5. Comprovado que, entre o trânsito em julgado da ação trabalhista e a propositura da revisional, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, tem-se por integralmente prescrita a pretensão autoral.
6. Embora se trate de prestação de trato sucessivo, que, em tese, não enseja discussão sobre o fundo de direito, na presente hipótese operou-se a prescrição da própria pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria, ante a inércia da participante em propor a Ação Revisional no quinquênio posterior à ciência da violação do direito.
7. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões acolhida.